Tribunal: TJSP
Processo: 2174710-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.